Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-13.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002082-13.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[O FELIX DOS SANTOS - CNPJ: 37.451.387/0001-02 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ODAIR FELIX DOS SANTOS - CPF: 621.238.742-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), ODAIR FELIX DOS SANTOS - CPF: 621.238.742-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2.

controvérsia reside em determinar se a parte apelante demonstrou, de forma suficiente, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, exigindo que o requerente apresente indícios mínimos de sua condição financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015.

4. No caso concreto, a parte apelante não juntou documentação suficiente para demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência, limitando-se a afirmar genericamente a impossibilidade de arcar com as custas.

5. Consta nos autos indícios de capacidade econômica incompatíveis com a concessão do benefício, tais como participação societária em empresa de pequeno porte e embargos à execução de cédula de crédito bancário de valor expressivo.

6. Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reafirma a necessidade de comprovação efetiva da hipossuficiência, não bastando à mera declaração unilateral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A presunção de hipossuficiência é relativa, exigindo-se indícios mínimos de impossibilidade financeira para arcar com custas processuais. A simples declaração não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, quando há elementos nos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002082-13.2024.8.11.0018

APELANTE: FELIX DOS SANTOS

APELADO:

SICOOB CREDIP

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
FELIX DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Juara - MT
, no processo no
1002082-13.2024.8.11.0018
, movido em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, devido à falta de comprovação de hipossuficiência e à inércia da autora quanto ao recolhimento das custas.

A parte apelante argumenta que o

indeferimento da gratuidade de justiça viola o direito constitucional de acesso à justiça, conforme o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A decisão que negou a gratuidade de justiça não considerou adequadamente a sua situação financeira atual.

A simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e disposições do Código de Processo Civil (CPC), especialmente o artigo 99, §3o.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, reformando a sentença extintiva para que seja deferida a hipossuficiência.

Ausente o preparo, eis que o recurso versa sobre isenção de custas.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte apelante sustenta que

faz jus ao benefício da gratuidade de justiça
,
alegando que sua condição financeira atual

não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
.
Argumenta, ainda, que a

simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade
,
cabendo ao magistrado demonstrar elementos concretos para indeferir o pedido.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, Inicialmente, cumpre esclarecer que o
benefício da gratuidade de justiça não é concedido de forma automática
, exigindo do requerente
indícios mínimos de sua condição de hipossuficiência
, nos termos do artigo
99, §2o, do Código de Processo Civil (CPC/2015)
.

No presente caso, verifica-se que a
parte apelante não apresentou documentação suficiente que comprove sua alegada condição de hipossuficiência
. Apenas
afirmou, de forma genérica, que não possui recursos para arcar com as despesas processuais
, sem juntar documentos comprobatórios, tais como
declaração de imposto de renda, extratos bancários ou demonstrativos de despesas essenciais
.

Ademais, constata-se que a apelante
possui participação societária em uma empresa de pequeno porte
, com capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), outrossim, o presente embargos a execução originaria de uma cédula de crédito bancário, perfaz o importe de R$ 87.661,04.

Colaciono:

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2o do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00116778120138110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença extintiva por seus próprios fundamentos.

Determino o recolhimento do preparo do presente apelo, sob pena de negativação.

Determino
a expedição de ofício e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

Inaplicável o art. 85, § 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025